Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PAGAMENTO INDEVIDO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LICENÇA MÉDICA E READAPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DE REGÊNCIA EM CLASSE. REPETIÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ DO SERVIDOR DESCONSTITUÍDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver omissão e contradição no acórdão. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC)..
III. Com efeito, não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a ocorrência de contradição.
IV. Ressalte-se que foram apresentados argumentos suficientes, por si só, para justificar o posicionamento adotado, o que afasta a tese de omissão. Ainda que assim não fosse, cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.“ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VI. Não se verifica intuito protelatório na apresentação destes embargos, de modo que resta afastada a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
VII. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.